Tribunal: STF
Processo: ADI 2660
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-04
Data de publicação: 2004-02-04

Ementa:
EMENTA: CRIAÇÃO OU DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS. PLEBISCITO.
CONSULTA PRÉVIA. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. REVOGAÇÃO.
PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE.
1.      Criação ou desmembramento de
Município. Limites territoriais. Imprescindibilidade de prévia
consulta às populações envolvidas, mediante plebiscito.
Precedentes.
2.      Lei Estadual 175/94, revogada pela Lei 633/01.
Subsistência dos efeitos da norma anterior. Impossibilidade. A nova
redação legislativa não convalidou as normas estaduais, que
infringiam o texto originário do § 4º do artigo 18 da Constituição
Federal.
        Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente.